Tribunal: TCU
Processo: 030.902/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1994/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando que, por meio do Acórdão 11120/2018-TCU-Primeira Câmara , foi concedido o parcelamento do débito, no valor histórico de R$ 50.394,96, antes da apreciação de mérito desta TCE (peça 46), bem assim que os responsáveis efetuaram o pagamento das 36 parcelas do débito e, ante a inexistência de outras irregularidades nestes autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Luís Coelho da Luz Filho e à sociedade empresarial Cohiso Construções Hidrogeologia e Sondagem Eireli, ante o recolhimento integral do débito que lhes foi imputado, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos aludidos responsáveis regulares com ressalva, dando-lhes quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.902/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cohiso Construções Hidrogeologia e Sondagem Eireli (04.486.161/0001-98); Luís Coelho da Luz Filho (XXX.285.385-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paulistana/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Adriano Moura de Carvalho (4.503/OAB-PI), Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) e outros, representando Luís Coelho da Luz Filho; Monica Maria Frazao Brito Cerqueira (3610/OAB-PI) e Mário Roberto Pereira de Araújo (2209/OAB-PI), representando Cohiso Construções Hidrogeologia e Sondagem Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao Acórdão 11.120/2018, proferido pela 1a Câmara, em Sessão de 25/9/2018, Ata 34/2018. Data de origem da dívida: 28/12/2012 Valor original da dívida: R$ 50.394,96 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 26/12/2018 R$ 1.994,94 30/01/2019 R$ 1.995,00 27/02/2019 R$ 2.004,00 29/03/2019 R$ 2.013,00 30/04/2019 R$ 2.028,00 31/05/2019 R$ 2.040,00 03/07/2019 R$ 2.042,00 08/08/2019 R$ 2.043,00 30/08/2019 R$ 2.047,00 30/09/2019 R$ 2.048,81 12/11/2019 R$ 2.048,00 27/11/2019 R$ 2.050,00 13/01/2020 R$ 2.013,00 21/02/2020 R$ 2.048,81 27/04/2020 R$ 2.048,80 15/06/2020 R$ 2.048,80 15/06/2020 R$ 2.048,80 06/07/2020 R$ 2.048,80 14/08/2020 R$ 2.048,80 18/09/2020 R$ 2.048,80 06/10/2020 R$ 2.048,81 30/12/2020 R$ 2.048,81 05/01/2021 R$ 2.049,00 05/01/2021 R$ 2.049,00 05/01/2021 R$ 2.049,00 16/04/2021 R$ 2.262,77 14/06/2021 R$ 2.262,77 14/06/2021 R$ 2.262,77 17/08/2021 R$ 2.262,67 14/01/2022 R$ 2.262,67 14/01/2022 R$ 2.262,67 01/02/2022 R$ 2.642,65 02/03/2022 R$ 2.642,65 07/04/2022 R$ 2.642,65 31/10/2022 R$ 5.643,69